Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-89.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011960-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade, Reserva de Vagas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO LUIS DE ANDRADE - CPF: 037.004.339-13 (EMBARGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 47880484).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao desconsiderar
as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, para não nomear os candidatos aprovados no concurso público, em consonância com as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

598099/MS, em sede de repercussão geral
.

Assevera que também há omissão no que se refere ao fato de que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 614, 5 de fevereiro de 2019, “
que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo
”.

Afiança que “
as decisões proferidas nas causas relativas ao concurso do DETRAN, caso desconsiderem a previsão da LC estadual 614/2019, devem observar a cláusula de reserva do plenário, sob pena de caracterização de error in procedendo, apto a ensejar a anulação das decisões
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida. (Id. 47880486).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o embargante restou intimado
do acórdão que deferiu a segurança em
2 de julho de 2020
, quinta-feira.

Daí decorrente, a contagem do prazo de dez (10) dias para interposição do recurso, iniciou-se em 3 de julho de 2020, sexta-feira, e expirou-se no dia 16 de julho de 2020, quinta-feira. Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em 21 de agosto de 2020, sexta-feira (
Id. 54809950); logo, a destempo.

De fato, a certidão da Secretaria da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo registra: “
certifico que o Recurso de Embargos de Declaração de Id. 54809950 foi oposto
intempestivamente
.”. (Id. 55355543).

Essa, a razão por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020